Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701746-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VSB DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME, VALDEMI DE SOUSA BATISTA, IOLANDA VIEIRA DE SOUSA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de VSB DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA ME e OUTROS, consistente em indeferir o pedido de renovação de pesquisa no BACENJUD. Alega o equívoco da decisão, considerando violado o seu direito constitucional à razoável duração do processo e à segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado com os agravados (Nota de Crédito Comercial n. 40/00316-7), mas se sujeita aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Invoca o art. 139 do CPC para destacar o papel do magistrado na condução do processo, ressaltando ser permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos possíveis à sua disposição para receber o justo crédito que possui. Sustenta a necessidade de renovação da pesquisa para conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Registra que a última consulta foi realizada em 14/3/2016, há mais de três anos da data do requerimento de nova tentativa de penhora. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, ressaltando que não há impeditivos legais para se promover nova busca de bens por meio do referido sistema. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que se suspendam os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformado o ato, deferindo-se a consulta. Preparo regular no ID 13903888.. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a execução tramita desde 2013 (Processo n. 2013.03.1.027624-8 – Pje 0027168-45.2013.8.07.0003), sendo realizada a última consulta ao sistema BACENJud em março de 2016, conforme se infere do ID 49015903 dos autos principais, sendo parcialmente positiva, promovendo o credor o levantamento da quantia penhorada. A pesquisa RENAJUD restou infrutífera em agosto de 2017 (ID 49015976) e a penhora que recaía sobre um imóvel foi desconstituída em ação de embargos de terceiro (2016.03.1.0016312-0, conforme ID 49015916 dos autos principais). Passados quase 4 (quatro) anos das pesquisas a ativos financeiros, revela-se mais que razoável permitir nova consulta ao sistema antes de se remeter os autos ao arquivo novamente, ainda mais diante da notícia de que, em sua nova versão, é possível localizar ativos em aplicações financeiras, não ficando a consulta restrita à conta corrente dos devedores. Nessa linha, vem decidindo este tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. RENOVAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. De acordo com entendimento desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de pedido de penhora on line, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa. Transcorridos mais de quatro anos, deve ser deferida a realização de nova diligência, com o intuito de ver efetivado o direito da parte credora. (Acórdão n.1151676, 07200527720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no PJe: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC. Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 14:16:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator